Tribunal: STF
Processo: HC 207785
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Furto qualificado. Associação criminosa. Prisão preventiva. Pedido de extensão. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 636.064, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que, em 27.05.2020, foi decretada a prisão preventiva dos pacientes pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ (nº 636.064). A Relatora, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar, bem como excesso de prazo para a formação da culpa. Alega que os pacientes estão presos há 1 ano e “sequer houve a finalização da audiência de instrução e julgamento”. Ressalta que “a um dos acusados já fora concedida uma Ordem de Habeas Corpus no sentido de expedir o Alvará de Soltura, face o Excesso de Prazo”.



    5. A defesa pugna pela extensão do benefício da revogação da prisão preventiva e, se necessário, “que seja aplicada uma ou mais medidas cautelares do artigo 319 do CPP, sendo expedido os competentes alvarás de soltura”.



    6. Decido.



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 



    10. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento desta Corte no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Transcrevo, nesse sentido, a seguinte passagem do decreto prisional:



    “[...] justifica-se a prisão preventiva dos averiguados ABNER BRIGIDA, GABRIEL AMBAR LOPES, TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA, BRUNO CARVALHO DA SILVA, TALISON MONTEIRO LISBOA para garantia da ordem pública, a fim de que se evitem novas práticas de infrações penais, visto que, conforme já demonstrado, os investigados são contumazes na prática de infrações e conforme a investigação policial, estariam organizados para a prática de furtos e receptações de veículos, crimes que tanto desassossego causa à sociedade honesta”.



    11. O STF tem vários precedentes no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar a informação de que se trata de feito complexo, “que envolve grupo criminoso organizado com diversos integrantes – cerca de 25 (vinte e cinco) no total, conforme ressaltado pelo Tribunal estadual – e envolvido na prática reiterada de crimes, tendo sido determinada a realização de diligências após a imposição da prisão aos Pacientes e a expedição de cartas precatórias” (doc. 4). 



    12. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no “caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Vejam-se jugados deste Tribunal: 



    “DECISÃO EXTENSÃO A CORRÉU ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal pressupõe identidade de situação jurídica.” (RHC 115.995-Extn, Rel. Min. Marco Aurélio) 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas no presente pedido conduzem ao indeferimento da extensão pretendida, em razão da ausência de identidade entre a situação do Paciente e a dos corréus em benefício de quem foi deferida a ordem. 2. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 116.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia) 



    13. Na hipótese de que se trata, contudo, não constato ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a imediata extensão de ordem deferida em favor de corréu, à falta de identidade de situações, conforme exigido pelo art. 580 do CPP. No ponto, destaco as seguintes passagens da decisão impugnada:



    “No tocante ao pedido de extensão da decisão proferida em favor da Corré MARIANE CARVALHO GUSMÃO DE SOUZA, o Tribunal estadual enfatizou o seguinte: 



    ‘No que tange à extensão da liberdade provisória concedida à Corré MARIANE CARVALHO GUSMÃO DE SOUZA, como alega o Impetrante, insta salientar que eventual aplicabilidade do efeito extensivo do recurso, como previsto no art. 580, do Código de Processo Penal, é questão que deve ser reservada ao Órgão Jurisdicional que proferiu a respectiva decisão que, se o caso, com a devida vênia, poderia tê-lo feito, se cabível, no momento oportuno. Ademais, as circunstâncias mostram-se diversas entre eles.’



    A motivação apresentada pelo Colegiado está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que ‘[n]os termos do art. 580 do Código de Processo Penal, o pedido de extensão deve ser formulado no Juízo ou no Tribunal prolator da decisão cujos efeitos se pretendam estender; logo, por raciocínio lógico, exclusivamente a esse órgão jurisdicional recai a competência legal para decidir sobre o seu deferimento ou não’ (AgRg no HC 511.679/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019). [...](AgRg no HC 659.376/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021).



    Ademais, a Corte local enfatizou que inexiste identidade fático-processual entre ela e os ora Pacientes, o que impede a aplicação do contido no art. 580 do Código de Processo Penal.”



    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator